Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-25.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU ANTERIOR AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. PROCURAÇÃO COM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE MATÉRIA DEFENSIVA. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 90 DO CPC. FIXAÇÃO. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2o, DO CPC. BAIXA COMPLEXIDADE. PERCENTUAL NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O comparecimento espontâneo do réu, apresentando petição de natureza defensiva acompanhada de procuração com poderes específicos para receber citação supre sua ausência e atrai o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu (CPC, art. 90).
3. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa.
4. Tendo a verba honorária sido arbitrada no patamar mínimo legal de 10%, incabível a sua redução.
5. Apelação cível conhecida e não provida.